Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734355-88.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, JONAS PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: JONAS PINHEIRO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Concedo ao Apelante JONAS PINHEIRO DOS SANTOS o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo recursal, em obediência ao que prescreve o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator